Tribunal: TJSP
Processo: 1000625-24.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva movida por Município objetivando o ressarcimento da condenação no pagamento de indenização por dano moral a que foi obrigado em decorrência do abuso de autoridade cometido pelo réu, um guarda civil municipal, em relação a crianças submetidas a sofrimento mental e físico ao serem obrigadas a enfileirar-se e a permanecerem de joelhos sobre chão de pedrisco

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva movida por Município objetivando o ressarcimento da condenação no pagamento de indenização por dano moral a que foi obrigado em decorrência do abuso de autoridade cometido pelo réu, um guarda civil municipal, em relação a crianças submetidas a sofrimento mental e físico ao serem obrigadas a enfileirar-se e a permanecerem de joelhos sobre chão de pedrisco com as mãos na cabeça, em abordagem coercitiva ocorrida dentro de um centro cultural. Responsabilidade do Município por ato de seu agente. Direito de regresso. Inteligência do § 6o do art. 37 da CF. Ação regressiva julgada parcialmente procedente, porque o autor teria formulado pedido genérico no que se refere ao valor da reparação pleiteada. Sentença reformada em parte nesse aspecto. O autor apontou com clareza suficiente o quantum debeatur, equivalente à sua condenação na ação indenizatória no pagamento de 20 salários mínimos a cada uma das 5 crianças, com correção monetária e juros de mora. Cerceamento de defesa não caracterizado. O nexo de causalidade entre a conduta do réu e o prejuízo causado às crianças foi satisfatoriamente demonstrado na demanda originária, não se mostrando necessária a produção de prova testemunhal para além daquela realizada na ação indenizatória. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.